Tribunal: STF
Processo: ARE 1378749
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e do Consumidor. 3. Operadoras de plano de saúde. Custeio de medicamento em período anterior ao registro pela Anvisa. Matéria constitucional. Precedente do Plenário. 4. Embargos de divergência providos, para conhecer do recurso extraordinário.